Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSOCIAÇÃO CIVIL (CLUBE RECREATIVO). ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL. DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. PRAZO DECADENCIAL. ART. 48 DO CC. DECADÊNCIA RECONHECIDA.
I. Pleito anulatório de deliberação de assembleia de associação civil (clube recreativo) tem natureza desconstitutiva e por isso está sujeito a decadência.
II. Ao contrário da prescrição, circunscrita a pretensões condenatórias, a decadência está adstrita a direitos potestativos e se verifica no terreno das ações constitutivas.
III. De acordo com a inteligência do artigo 48 do Código Civil, decai em três anos o direito de anular mudança estatutária de clube recreativo deliberada por assembleia geral.
IV. O prazo decadencial se inicia a partir da própria deliberação assemblear, a partir da qual surge o direito potestativo à anulação, consoante o disposto no artigo 207 do Código Civil.
V. A teoria da actio nata não se aplica aos prazos decadenciais.
VI. Como todo e qualquer direito potestativo se sujeita à decadência, a exclusão da regra do artigo 48 do Código Civil conduziria à incidência do prazo decadencial supletivo do artigo 179 do mesmo diploma legal.
VII. Recurso principal do Réu provido. Recurso adesivo dos Autores prejudicado.